Tribunal: TJES
Processo: 0000024-59.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-59.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENERSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33 C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.088 dias-multa.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, pleiteia o afastamento da majorante do art. 40, VI, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a exclusão ou redução da pena de multa, a concessão da gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há sete questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal; (iii) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (v) definir a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa; (vi) examinar o pedido de gratuidade de justiça; e (vii) verificar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo químico que confirmou a apreensão de 61 pedras de crack.

5. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que o apelante tentou se evadir ao perceber a aproximação da guarnição, sendo apreendidas 27 pedras de crack em seu poder e outras 34 nas proximidades.

6. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados pelos demais elementos probatórios e ausente demonstração de parcialidade dos agentes públicos.

7. Inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da expressiva quantidade de entorpecente, da natureza altamente nociva da droga, do fracionamento das porções, da apreensão de dinheiro trocado e das circunstâncias indicativas da mercancia ilícita.

8. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas foi corretamente aplicada, pois restou demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, sendo desnecessária prova de aliciamento ou liderança do agente maior.

9. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a reincidência do apelante e os elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas, em desconformidade com os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

10. O regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos decorrem do
quantum
da pena aplicada e da reincidência do condenado.
11. A pena de multa possui aplicação obrigatória e cumulativa, tendo sido fixada em observância aos parâmetros legais e em proporcionalidade à pena corporal, não havendo hipótese de exclusão ou redução.

12. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir eventual hipossuficiência financeira do condenado.

13. Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e subsistem os fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios.
2. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da prisão afastam a desclassificação da conduta para uso pessoal.

3. A incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 exige apenas a comprovação do envolvimento de adolescente na prática delitiva.

4. A reincidência e a dedicação a atividades criminosas impedem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 40, VI, e 43; CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 993.063/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN 19/05/2025; TJES, APCr 0003042-59.2022.8.08.0011, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 12/06/2025; TJES, APCr 0010099-27.2019.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 25/06/2025; TJES, APCr 0011356-59.2020.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000024-59.2025.8.08.0032

AP
ELAN
TE:

JENERSON DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JENERSON DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de
Mimoso do Sul
/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo no art. 33 c/c art. 40, inciso
VI
, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de
10
(
dez
) anos,
10
(
dez
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
1.088
(
um mil e oitenta e oito
) dias-multa.

Por meio das razões recursais, a defesa
d
o apelante
requer:
(i)
a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente,
(ii)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Caso mantida a condenação, pleiteia
(iii)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06,
(iv)
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
(v)
a exclusão ou redução da pena de multa,
(vi)
a concessão do benefício da gratuidade de justiça e
(vii)
o direito de recorrer em liberdade.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine,
passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Narra a denúncia q
ue: “(...
)
Na data de 21 de abril de 2025
por volta das 17h, o denunciado foi flagrado pela polícia militar portando 27 pedras de crack na praça das Mangueiras. A guarnição da polícia militar estava fazendo o patrulhamento de rotina na cidade e recebeu a informação de pessoa cuja identidade não quis revelar, que estava sendo praticado tráfico de entorpecentes na praça das mangueiras, em via pública. Na informação fornecida, o informante descreveu que o acusado estava de camisa preta e boné vermelho e o adolescente em sua companhia portava um casaco cinza e tinha cabelos vermelhos. A partir das informações recebidas, foi feita a diligência policial no local dos fatos para averiguação e os policiais militares constataram que o denunciado estava acompanhando de outras duas pessoas, sendo uma mulher e o adolescente João Pedro de Oliveira Dias, cuja descrição havia sido previamente fornecida pelo informante, todos próximos ao antigo quiosque do Samir, na referida praça, em Mimoso do Sul. Ao notar a chegada da guarnição policial, o denunciado tentou se evadir do local andando em passos acelerados, mas foi alcançado, momento em que foi realizada a busca pessoal e foi encontrado no bolso da camisa do denunciado, um pote plástico contendo 27 (vinte e sete) pedras de crack, uma bolsa marrom contendo R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, sendo 28 reais em notas fracionadas e R$ 2,00 (dois reais) em moedas. Além disso, ao fazer busca no local onde ele se encontrava no momento da prisão, foram encontradas mais 34 pedras da substância entorpecente análoga ao “crack” numa vegetação embaixo de uma pedra, droga esta que também estava na posse do denunciado. A materialidade está comprovada por meio do auto de apreensão e constatação provisória. Não restam dúvidas quanto à autoria, pois o denunciado admitiu a posse da droga, acrescentando tê-la adquirido de Girli Teixeira, na Antiga exposição, localidade esta marcada pela traficância de drogas. A elevada quantidade revela-se incompatível com o uso pessoal. Frise-se que o denunciado já é conhecido pela polícia pelo envolvimento no grupo facção que domina o tráfico de drogas na localidade e já foi conduzido anteriormente pela prática de tráfico no dia 16/09/2024. (...)”

Em razão da prática delitiva, o apelante foi processado e, após aplicação da
emendatio libelli
, condenado nos moldes já delineados.

Irresignado, interpôs recurso visando à absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em denúncias anônimas e depoimentos policiais, sem corroboração por outros elementos de prova independentes que o vinculassem às drogas apreendidas, especialmente aquelas encontradas na vegetação.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o argumento de inexistência de prova segura da destinação mercantil dos entorpecentes.

Pois bem.

Verifica-se que no caso dos autos, a
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pelo laudo químico, que atestou a apreensão de 61 pedras de crack. A
autoria
, por sua vez, emerge cristalina dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante. Os agentes narraram, de forma coerente e harmônica, que o apelante tentou fugir ao avistar a guarnição, sendo encontradas 27 pedras da droga em seu bolso e outras 34 nas imediações onde se encontrava.

Sobre o tema, é cediço que o depoimento de policiais, quando em conformidade com as demais provas, goza de presunção de veracidade e é meio idôneo para lastrear o decreto condenatório.

Gozam, pois, de presunção de veracidade, reforçada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
” (AgRg no HC 993.063/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

As mesmas circunstâncias rechaçam a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06, na medida em que a expressiva quantidade de entorpecente, a natureza deletéria do crack, o fracionamento das porções e a apreensão de dinheiro em notas trocadas, aliados ao fato de o réu ser conhecido pela guarnição por envolvimento com facção criminosa local, evidenciam o
animus
de mercancia. O fato de o agente declarar-se usuário não impede a configuração do tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as condições. Vejamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE E POSSE DE DIVERSAS DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] As circunstâncias da prisão, a diversidade e quantidade de drogas, bem como a forma de acondicionamento e transporte, afastam a versão de uso pessoal e indicam claramente a finalidade de mercancia. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, sendo suficiente para sua caracterização a prática de qualquer dos verbos descritos, como trazer consigo e transportar, independentemente de comprovação de comércio direto.
A coexistência entre as figuras do usuário e do traficante não impede a responsabilização penal por tráfico quando demonstrada conduta voltada ao fornecimento a terceiros, ainda que o agente também consuma entorpecentes
. [...] (TJES; APCr 0003042-59.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 12/06/2025) (grifo nosso)

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06

No tocante à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, sua manutenção é imperativa, eis que a prova dos autos demonstra que o crime foi praticado em companhia de um adolescente de 17 anos, com quem também foram encontradas drogas. Ambos apresentavam as características descritas pelo denunciante anônimo e encontravam-se no local indicado, sendo que, ao perceberem a presença policial, tentaram se dispersar, mas foram abordados, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes em poder de ambos – 27 pedras de crack com o apelante e 14 pedras nas mãos do adolescente.

Não se pode olvidar, que a incidência desta majorante possui natureza objetiva, prescindindo de prova de aliciamento ou liderança do maior sobre o menor, bastando a efetiva participação do adolescente no contexto da atividade ilícita.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. [...] III. Razões de decidir [...] 6.
A causa de aumento do art. 40, VI, foi corretamente aplicada, diante do envolvimento direto de adolescentes na mercancia, inclusive com confissão
. [...] IV. Dispositivo e tese 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: é válida a condenação por tráfico de drogas mesmo sem apreensão direta do entorpecente com os réus, desde que haja outros elementos probatórios consistentes.
a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de drogas exige apenas a comprovação do envolvimento de adolescente na prática delitiva
. [...] (TJES; APCr 0010099-27.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 25/06/2025).

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, este também deve ser rechaçado, porquanto restou comprovado que o apelante é reincidente, o que por si só obsta o benefício por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Além disso, as circunstâncias do caso indicam dedicação a atividades criminosas, o que afasta a figura do traficante eventual.

Tais elementos, considerados em conjunto, revelam que a atividade ilícita já contava com certo grau de planejamento e organização, a evidenciar a dedicação do apelante a atividades criminosas, incompatível com a figura do “traficante eventual“.

Dessa forma, o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos decorrem diretamente do
quantum
da pena aplicada e da reincidência do agente.

PENA DE MULTA

A pretensão de exclusão ou redução da pena de multa também não encontra amparo legal, uma vez que se trata de sanção de aplicação obrigatória e cumulativa, fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

No presente caso, observa-se que a sanção pecuniária foi fixada com base nos mesmos parâmetros da pena corporal, guardando a devida proporcionalidade entre elas, e foi estabelecida no patamar mínimo legal de 1/30, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06, razão pela qual não é cabível sua exclusão ou redução.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
Os pedidos de isenção ou de decote da pena de multa imposta ao condenado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim são pretensões juridicamente impossíveis, uma vez que as reprimendas pecuniárias encontram previsões expressas nos preceitos secundários dos tipos penais, configurando-se sanções cumulativas às penas privativas de liberdade, cujas incidências são cogentes e inafastáveis. Ademais, conforme se infere dos autos, as penas de multa foram fixadas em estrita proporcionalidade com as penas privativas de liberdade, não havendo que se falar, portanto, em qualquer retoque
. 7. Recurso desprovido (TJES; APCr 0011356-59.2020.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024) (grifo nosso).

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Por fim, requer o apelante o deferimento da gratuidade de justiça, objetivando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Contudo, eventual alegação de hipossuficiência econômica deve ser formulada perante o Juízo da Execução Penal, competente para analisar a viabilidade de parcelamento ou suspensão da cobrança.

Pelo mesmo fundamento, o pedido de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo executório, momento em que a situação financeira do condenado poderá ser devidamente aferida.

RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade, eis que o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução e, com a prolação da sentença condenatória em regime fechado, subsistem os fundamentos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo lógica em conceder a liberdade após a confirmação judicial da pretensão punitiva estatal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.